Tribunal: TJDFT
Processo: 0723589-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ITCD. PRÉVIO RECOLHIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. INEXIGIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.074/STJ. PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO.
1. Tese firmada no Tema Repetitivo 1.074/STJ: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”.
2. Os tributos devidos por sociedade limitada, pessoa jurídica dotada de plena autonomia patrimonial, cujas cotas são objeto do espólio não devem ser confundidos com os tributos devidos pelos bens do espólio.
3. Diante da ausência de demonstração, pelo Distrito Federal, de inadimplemento do espólio quanto aos tributos que recaem especificamente sobre seus bens e rendas, deve ser mantida a sentença que homologou a partilha dos bens deixados pelo autor da herança.
4. Ratificou-se o acórdão anterior (CPC/2015 1.040 II) e negou-se provimento ao apelo.